Tribunal: TJMT
Processo: 1016082-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016082-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSELY MARIA DE FIGUEIREDO TEIXEIRA BRITO - CPF: 878.601.711-04 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.780.883/0001-59 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016082-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1016082-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rosely Maria de Figueiredo

Recorridos:
Banco do Brasil S.A. e Tobelli Comercio de Calçados Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela instituição financeira o estorno da compra cancelada não há falha na prestação de serviços indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016082-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1016082-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rosely Maria de Figueiredo

Recorridos:
Banco do Brasil S.A. e Tobelli Comercio de Calçados Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rosely Maria de Figueiredo
.

Ação:
de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 217508715)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 217508717): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e a condenação das recorridas ao pagamento de R$14.120,00 (quatorze mil e cento e vinte reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 220364180):

defendeu a manutenção da sentença de improcedência e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016082-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1016082-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rosely Maria de Figueiredo

Recorridos:
Banco do Brasil S.A. e Tobelli Comercio de Calçados Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação das empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa inicial a autora alega que no dia 20/02/2023 realizou compra de uma bolsa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) sendo pago por via cartão de débito.

Aduz que no momento em que estava no caixa notou que a bolsa tinha alguns defeitos aparentes, assim solicitou a substituição do produto, todavia foi informada que era a última peça do estoque, diante disso desistiu da compra, e solicitou o estorno do valor.

Entretanto afirma que ao consultar sua conta bancária notou que o estorno não havia sido realizado e pediu para que a atendente do caixa lhe fornecesse um comprovante do cancelamento que foi prontamente atendido pela caixa da loja, que lhe entregou um
print
da tela.

No dia seguinte consultou novamente seu saldo, e verificou que ainda não constava o valor devolvido, assim retornou à loja e fez uma reclamação junto ao gerente que a informou que nada podia fazer, pois já havia realizado o estorno e que autora deveria procurar seus direitos.

Contudo a recorrente assevera que o valor não foi estornado a sua conta, não restando alternativa propôs a presente demanda.

A instituição financeira alega que foi efetuado o cancelamento da compra, assim como foi realizado o estorno dos valores a recorrente no dia 05/03/2024 (antes da distribuição da ação) conforme comprovante em Id.

217508711, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Desta forma tem-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar fato extintivo e modificativo do direito autoral, ônus probatório que lhe competia
,
ex vi
dos artigos 373, II, do Código de processo civil.

Neste sentido o entendimento deste Colegiado segue uníssono:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral.
Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA DE PRODUTO EM SITIO ELETRÔNICO – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNADAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cancelamento da compra, cujo estorno dos valores pagos foi realizado antes mesmo da propositura da ação, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos e contratempos, que o homem sofre, no seu dia a dia normais, na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil, por se tratarem de mero aborrecimento.
(N.U 1026481-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o problema foi solucionado na via administrativa e o estorno realizado em tempo hábil antes da propositura da ação.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024